Tribunal: TJDFT
Processo: 0009616-28.2013.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0009616-28.2013.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NOEL VALERIANO DIAS DESPACHO Diga o Distrito Federal acerca da petição ID 13814858. Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 9 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito